Tribunal: TJMT
Processo: 1019000-57.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019000-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANIA DOS SANTOS DE PAULO - CPF: 036.012.071-76 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FERREIRA - CPF: 361.676.141-72 (APELANTE), DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 988.855.881-15 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. COABITAÇÃO E
ANIMUS

FAMILIAE
DEMONSTRADOS. DISTINÇÃO ENTRE NAMORO QUALIFICADO E UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. COMUNICABILIDADE NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ESFORÇO COMUM CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de partilha de bens móveis e veículo.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da sentença para julgar improcedente o reconhecimento da união estável, ao argumento de que o relacionamento possuía natureza meramente laboral e de namoro qualificado; e (
ii
) exclusão da partilha dos equipamentos e ferramentas de trabalho, indispensáveis ao exercício da profissão e incomunicáveis nos termos do art. 1.659, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a configuração da união estável no período declarado; e (
ii
) saber se os instrumentos de trabalho adquiridos onerosamente na constância da união devem ser objeto de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5. O elemento distintivo entre o namoro qualificado e a união estável reside no
animus familiae
, o qual deve estar presente durante toda a convivência, mediante o efetivo compartilhamento de vida e apoio moral e material entre os companheiros.

6. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos da entidade familiar, uma vez que os depoimentos testemunhais atestaram a coabitação e o conhecimento da relação pelos filhos do apelante, o que evidencia a publicidade e o vínculo afetivo-conjugal.

7. Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, no qual se comunicam os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, presumindo-se o esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

8. A exclusão da partilha dos instrumentos de profissão prevista no art. 1.659, V, do Código Civil deve ser interpretada restritivamente para evitar o enriquecimento sem causa, especialmente quando demonstrado que a companheira contribuiu direta e indiretamente para a atividade econômica e aquisição do patrimônio.

9. A prova dos autos revela que a apelada auxiliava diretamente na execução das atividades da empresa e em pagamentos relacionados aos serviços prestados, o que afasta a tese de incomunicabilidade dos bens adquiridos em nome do recorrente na constância da união.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 1.659, V, art. 1.723, art. 1.725; CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Súmula n. 382; STJ - Tema Repetitivo n. 1059, AREsp n. 2.560.225/GO, REsp n. 2.106.053/RJ, AgInt no AREsp n. 2.602.699/RS; TJMT - ApCiv n. 1015591-95.2020.8.11.0003; TJMG - ApCiv n. 50680250220228130024; TJSP – EDcl na ApCiv n. 9215348-77.2007.8.26.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO FERREIRA
contra sentença do Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens n. 1019000-57.2023.8.11.0041, ajuizada por
SILVANIA DOS SANTOS DE PAULA
, que
acolheu em parte os pedidos iniciais
para declarar a existência e a dissolução da união estável, bem como decretar a partilha de bens móveis e de veículo automotor (id. 329980392).

Na
origem
, a autora expôs que manteve relacionamento com o requerido no período de 24/maio/2021 a 15/março/2023, de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família.

Sustentou que laborava na empresa do requerido, denominada Construção e Reforma JR, e que, durante a constância da união, foram adquiridos os seguintes bens:
i
) veículo Fiat Strada Freedom 13CD, ano 2021/2022, placa RAT4F15, no valor de R$ 97.461,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais);
ii
) imóvel situado na Rua 22, n. 210, quadra 10, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
iii
) maquinários para a profissão do requerido, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais);
iv
) valores depositados em conta bancária, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Postulou, por fim, o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens na proporção de 50% para cada parte, atribuindo à causa o valor de R$ 405.461,00 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais) (id. 329979859).

Na
contestação
, o requerido sustentou a inexistência de qualquer relacionamento amoroso com a autora e que jamais namorou, contratou ou viveu em união estável com a requerente. Defendeu a ausência dos requisitos legais para configuração da união estável previstos no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família.

Quanto aos bens, asseverou que o veículo já havia sido alienado e que desconhece o imóvel indicado, além de inexistir saldo bancário em seu nome. Afirmou, igualmente, que as ferramentas pertencem à empresa em que prestava serviços e que as notas fiscais acostadas aos autos não teriam validade probatória, por serem documentos apócrifos (id. 329980351).

A
sentença
acolheu em parte os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restaram demonstrados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, com base na prova testemunhal, que atestou a coabitação das partes por aproximadamente 02 (dois) anos; e na documental, consistente em ficha de atendimento hospitalar, que indicou o estado civil do requerido como “casado” e o endereço da autora como domicílio, bem como na circulação de foto em redes sociais, que evidenciou a publicidade da relação.

Reconheceu a união estável no período de 24/maio/2021 a 15/março/2023 e determinou a partilha, na proporção de 50% para cada parte, dos seguintes bens:
i
) celular Samsung e ventilador Cadence, no valor de R$ 1.566,70;
ii
) cortador de cabelo Philco e ventilador Mondial, no valor de R$ 344,80;
iii
) panela de pressão e liquidificador Oster, no valor de R$ 887,00;
iv
) material para construção/equipamentos, no valor de R$ 2.500,00;
v
) máquina de lavar roupa e ventilador Mondial, no valor de R$ 1.414,80;
vi
) multifuncional, no valor de R$ 1.599,00;
vii
) produto não identificado, no valor de R$ 1.454,70;
viii
) alisadora de piso e óleo, no valor de R$ 8.500,00;
ix
) TV Samsung e escova secadora, no valor de R$ 3.318,00; e
x
) veículo Fiat Strada Freedom 13CD, ano 2021/2022, placa RAT4F15.

Ao final, excluiu da partilha os valores supostamente depositados em conta bancária e o imóvel, ante a ausência de prova mínima, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 329980392).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a inexistência de união estável, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, notadamente porque o relacionamento entre as partes restringiu-se ao âmbito laboral, inexistindo qualquer demonstração de afetividade ou intenção de constituir família.

Pontua que a fotografia acostada aos autos não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar a convivência pública, pois se trata de imagem sobreposta, sem identificação clara das pessoas retratadas e sem exibição dos seguidores que a teriam curtido.

Invoca, ademais, precedentes jurisprudenciais no sentido de que a mera coabitação não configura, por si só, união estável, além de argumentar que os depoimentos testemunhais não confirmaram a existência de relacionamento conjugal, mas apenas a presença do apelante na residência da apelada em razão do vínculo de trabalho.

No tocante à partilha, sustenta a incomunicabilidade dos bens destinados ao exercício da profissão, com fundamento no princípio da preservação do patrimônio relacionado à atividade profissional. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reconhecer a incomunicabilidade dos bens de trabalho (id. 329980398).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida, porquanto a prova dos autos demonstrou, de forma inequívoca, a existência da união estável, conforme demonstrado pelo depoimento da testemunha arrolada pelo próprio apelante, que confirmou a coabitação das partes.

Pontua que a ficha de atendimento hospitalar indica o estado civil do apelante como “casado” e o endereço da apelada como domicílio, coincidente com o endereço da empresa Construção e Reforma JR e com aquele declarado pelo apelante em sua declaração de imposto de renda.

Conclui no sentido de que a contribuição para aquisição dos bens é presumida no regime de comunhão parcial, cabendo ao apelante o ônus de desconstituir essa presunção, do qual não se desincumbiu (id. 329980404).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens ajuizada por
SILVANIA DOS SANTOS DE PAULA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes no período de 24/maio/2021 a 15/março/2023, bem como decretar a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de união estável com a apelada, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família.

Afirma que a prova testemunhal apenas evidenciou eventual relação de trabalho entre as partes, e não vínculo afetivo-conjugal, assim como que a fotografia apresentada seria insuficiente para comprovar a existência de relacionamento, por não permitir a identificação das pessoas retratadas.

Aduz que o fato de ter sido visto na residência da apelada não configura união estável, invocando jurisprudência que distingue namoro qualificado de entidade familiar.

Quanto à partilha de bens, defende a incomunicabilidade dos equipamentos de trabalho, sustentando que os maquinários e ferramentas são instrumentos indispensáveis ao exercício de sua profissão e não poderiam ser objeto de divisão.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.

O recurso não merece provimento.

A união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a união estável configura-se pelo
animus familiae
, que não se traduz em mera proclamação futura da intenção de constituir família, mas está presente durante toda a convivência, mediante o efetivo compartilhamento de vida, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros (AREsp n. 2.560.225/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

No que tange à valoração probatória, o art. 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Assim, cabe ao magistrado valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, extraindo dos elementos disponíveis as conclusões que melhor se coadunem com a realidade dos fatos.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma convergente, a presença de todos os requisitos caracterizadores da entidade familiar.

Em seu depoimento pessoal, a autora
Silvânia dos Santos de Paula
declarou que manteve união estável com o apelante por aproximadamente 02 (dois anos), com início em 24/maio/2021. Relatou que, no início da convivência, ele levou para a residência comum apenas uma cama e um veículo Parati. Informou que o casal passou a trabalhar numa fazenda, onde ela atuava como cozinheira para os funcionários, além de auxiliar o companheiro nas obras, realizando serviços de pintura e instalação elétrica. Acrescentou que cuidava dos filhos menores do apelante quando ele se ausentava, chegando a improvisar acomodações para as crianças. O término da relação, segundo a autora, ocorreu após suspeita de infidelidade (id. 329980379).

A testemunha
Ana Karolene Silva dos Santos
, por sua vez, asseverou que residia nas proximidades da residência do casal e atestou a convivência comum das partes por 02 (dois anos), acrescentando que os filhos do apelante frequentavam a residência onde o casal vivia (id. 329980386).

Esse depoimento revela elemento probatório de especial relevância: a convivência do apelante com a apelada era de conhecimento dos filhos daquele, os quais frequentavam a residência comum do casal. Essa circunstância evidencia a publicidade e a notoriedade da relação perante o núcleo familiar do próprio recorrente, o que afasta qualquer alegação de relacionamento secreto ou clandestino.

A prova documental corrobora os depoimentos colhidos e contradiz a própria versão apresentada pelo apelante.

Em contestação, o apelante negou que residisse no endereço indicado pela autora, afirmando que seu domicílio era na Fazenda Rio do Meio, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (id. 329980351).

Contudo, a ficha de atendimento do Hospital Santa Rita registra como endereço do apelante a Rua 22, n. 1, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT (id. 329980359) - precisamente o local indicado pela autora como residência comum do casal. A Declaração de Imposto de Renda do apelante também indica esse mesmo endereço como seu domicílio fiscal (id. 329980354).

Ademais, na referida ficha hospitalar, o apelante declarou seu estado civil como “casado” (id. 329980359), o que evidencia o reconhecimento público da relação conjugal pelo próprio recorrente.

Assim, os documentos produzidos pelo próprio apelante demonstram que: (
i
) ele efetivamente residia no endereço indicado pela autora como moradia comum; e (
ii
) reconhecia publicamente a existência de vínculo conjugal. Ambas as circunstâncias contradizem frontalmente a tese defensiva.

Quanto à fotografia publicada em rede social (id. 329980361), cumpre ressaltar que esse elemento, embora não seja isoladamente conclusivo, integra o conjunto de provas que demonstram a publicidade da relação. As publicações em redes sociais são válidas para demonstrar a convivência pública entre as partes, especialmente quando corroboradas por depoimentos testemunhais e outros documentos, como ocorre na espécie.

Registre-se, ademais, que a coabitação não é requisito essencial para a configuração da união estável, conforme consolidado na Súmula n. 382 do STF (AgInt no AREsp n. 2.602.699/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Contudo, no presente caso, a coabitação restou demonstrada de forma inequívoca pelos depoimentos testemunhais e documentos acostados aos autos, reforçando a caracterização da entidade familiar.

O argumento de que a prova testemunhal apenas demonstrou relação de trabalho entre as partes não encontra amparo no acervo probatório. Embora a apelada tenha efetivamente laborado na empresa do apelante, os depoimentos colhidos são claros ao atestar que as partes conviviam sob o mesmo teto como se casados fossem, circunstância que transcende a mera relação laboral e evidencia o compartilhamento de vida comum característico da união estável.

Por fim, a alegação de que a relação configuraria “namoro qualificado” não se sustenta, porquanto a distinção entre namoro qualificado e união estável reside no
animus familiae
, que se manifesta pelo efetivo compartilhamento de vida, com apoio moral e material recíproco.

No caso, a coabitação por período de aproximadamente 02 (dois anos) (24/maio/2021 a 15/março/2023), a declaração de estado civil como “casado” em documento hospitalar, a coincidência entre o domicílio fiscal e a residência indicada pela autora, além do conhecimento da relação pelos filhos do apelante, demonstram, de forma inequívoca, que a relação transcendia o mero namoro e configurava verdadeira entidade familiar, com os atributos de publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
(...) 3. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis.

4. No caso dos autos, diferente do namoro qualificado, ficou comprovado que o casal entendeu por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o imóvel adquirido pelo esforço comum, no qual coabitaram diariamente por longo período.

5. Recurso desprovido (...)
” (ApCiv 1015591-95.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, os elementos de prova convergem para demonstrar que a relação possuía todos os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, não havendo que se falar em mero namoro qualificado, de modo que o juízo de origem valorou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela existência de união estável entre as partes no período de 24/maio/2021 a 15/março/2023.

Igualmente, não procede o argumento de incomunicabilidade dos equipamentos e ferramentas de trabalho, ao argumento de que seriam instrumentos indispensáveis ao exercício de sua profissão e, portanto, não poderiam ser objeto de partilha.

Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros que disponha de forma diversa, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Assim, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, presumindo-se o esforço comum na sua aquisição.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no regime de comunhão parcial, ainda que somente um dos conviventes tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem na constância da união, este passará a integrar o patrimônio comum, em razão da presunção legal de esforço comum (REsp 2.106.053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/11/2023).

Nessa quadra, em que pese a previsão do art. 1.659, V, do Código Civil no sentido de serem excluídos da comunhão os instrumentos de profissão, o apelante revela, em seu próprio depoimento pessoal, que a apelada contribuiu, direta e indiretamente, para a atividade econômica desenvolvida pelo casal.

Com efeito, o apelante admitiu em juízo que a autora trabalhava como cozinheira na fazenda e que auxiliava nas obras, realizando serviços de rejunte e outras atividades que, segundo ele, “os pedreiros esqueciam de fazer”. Acrescentou que a empresa foi constituída utilizando o número de telefone celular da apelada (id. 329980382).

Esses elementos demonstram que a apelada não apenas contribuía indiretamente para a aquisição do patrimônio comum - mediante o suporte doméstico e a administração do lar, atividades que a jurisprudência reconhece como forma de colaboração para o esforço comum -, mas também atuava diretamente na execução das atividades da empresa, auxiliando em obras.

Sobre o tema, preleciona Maria Berenice Dias,
in verbis
:

“
Conquanto tenha o legislador previsto essa hipótese de exclusão da comunicabilidade, às claras que se trata de dispositivo desprovido de sustentação perante o sistema jurídico. Adquirido durante o casamento, o bem é comum. O só fato de ser utilizado por um dos cônjuges não tem o condão de excluir o coproprietário. Nitidamente ocorre o enriquecimento sem causa de um com relação ao outro. Descabe atribuir a titularidade em razão da utilização para fins profissionais. A presunção de que os bens amealhados durante a vida em comum são fruto do esforço mútuo não pode ser oposta presunção outra – e absoluta – afastando a comunicabilidade, pelo simples fato de serem utilizados na atividade laboral de um deles
” (Manual de Direito das Famílias, 17ª ed., 2025, São Paulo, p. 715).

Ainda nesse sentido, já decidiram outros Tribunais de Justiça:

“
(...) A expressão econômica dos bens instrumentos de trabalho deve ser partilhada, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes (...)
”. (TJMG - Apelação Cível: 50680250220228130024, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis/4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/10/2024).

“
(...) Embargos declaratórios. Omissão. Reapreciação. Omissão configurada. Ausência de manifestação sobre a partilha de bem que se alega ser instrumento de trabalho. Art. 1659, V, do Código Civil que deve ser interpretado restritivamente. Devem ser excluídos da partilha apenas os bens de caráter pessoal. Análise do caso concreto que revela que o veículo é bem de elevado valor frente ao patrimônio do ex-casal, denotando investimento da economia familiar para sua aquisição. Bem que deve ser partilhado. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo (...)
”. (TJSP - EMBDECCV: 92153487720078260000 SP 9215348-77.2007.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022).

Assim, ausente prova de que os equipamentos e ferramentas foram adquiridos com recursos exclusivos do apelante, anteriores à união ou provenientes de sub-rogação de bens particulares, mantém-se a comunicabilidade e a partilha na proporção de 50% para cada parte.

Tampouco prospera a alegação de que as notas fiscais seriam documentos apócrifos, sem validade jurídica, uma vez que, no caso, foram regularmente emitidas por empresas, com o devido timbre, constando, inclusive, o nome do apelante como adquirente (id. 329979860). Trata-se, portanto, de documentos idôneos que comprovam a aquisição dos bens em nome do recorrente durante o período de convivência.

Ademais, o próprio recorrente declarou em seu depoimento pessoal que, por possuir “nome limpo”, era ele quem comprava as ferramentas e os materiais utilizados nos serviços (id. 329980383). Essa circunstância confirma que os bens foram adquiridos em nome próprio, integrando o patrimônio do casal, e não o acervo de pessoa jurídica.

Ante o exposto, mantém-se a sentença em todos os seus termos, isto é, reconhecimento da união estável no período de 24/maio/2021 a 15/março/2023, com a consequente partilha dos bens adquiridos durante a convivência na proporção de 50% para cada parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
José Roberto Ferreira
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema n. 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026